Tribunal: STF
Processo: HC 77928
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL CONSUMADO EM 1991 E
1992, QUANDO JÁ ESTAVA EM VIGOR A LEI N  8.137, DE
27.12.1990.
DENÚNCIA, COM BASE EM LEI ANTERIOR A ESTA: (ART.
1 , INC. I, DA LEI N  4.729, DE 14.07.1965). IRRELEVÂNCIA DO
ERRO DA DENÚNCIA, QUANTO À LEI APLICÁVEL AO CASO.
PRAZO PRESCRICIONAL A SER OBSERVADO.
CONTINUIDADE DELITIVA.
"HABEAS CORPUS".
1.      Os fatos, segundo a denúncia, ocorreram entre
12.06.1990 e 28.01.1991, ou, mais precisamente, até
14.03.1991.
2.      Pleiteia-se, na presente impetração, apenas a
extinção da punibilidade, quanto ao crime de sonegação
fiscal, que, na denúncia, se imputou ao paciente, com base
no inc. I do art. 1o da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965
(fls. 29), apenado com seis meses a dois anos de detenção e
multa, e, quando primário o réu, apenas com multa (§ 1o).
        Sucede que se teria consumado a sonegação com a
omissão, na declaração de imposto de renda de 1991 e 1992,
de qualquer informação a respeito de certas operações,
ocorridas em 1990 e 1991.
        E, antes disso, já estava em vigor a Lei nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que passou a apenar o
mesmo delito com reclusão de dois a cinco anos e multa,
pena, "in abstrato", a que corresponde o prazo prescricional
de doze anos, nos termos do art. 109, inc. III, do Código
Penal.
        Ora, a denúncia, no caso, foi recebida a 25 de
junho de 1997.
        Se os fatos ocorreram em 1990 e 1991 (e a
sonegação propriamente dita em 1991 e 1992, ao ensejo das
declarações de imposto de renda), ainda não haviam decorrido
àquela altura (25 de junho de 1997) os referidos doze anos.
        Nem se compreende que o erro da denúncia, ao
capitular o fato no art. 1o da Lei nº 4.729, de 14.07.65,
pudesse justificar o encurtamento do prazo prescricional.
        É pacífica, aliás, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que o prazo prescricional se
calcula conforme a classificação que se deva dar aos fatos
imputados ao réu na denúncia, e não segundo aquela,
eventualmente incorreta, que nela se contenha. Precedentes.
3.      E mesmo que, no caso, se pudesse considerar
ocorrida, a sonegação fiscal, entre 12 de junho de 1990 e de
28 de janeiro de 1991, ainda assim se haveria de observar a
Lei nº 8.137, de 27.12.1990, que entrou em vigor antes dos
últimos fatos caracterizadores da continuidade delitiva.
Precedentes.
4.      Não configurada, ainda, a extinção da
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto
ao crime de sonegação fiscal, o "H.C." resta indeferido.